Tribunal: TJSP
Processo: 0007711-32.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação cível. Execução provisória. Astreintes. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela liminar. Impugnação acolhida. Sentença de extinção.
1. Preliminar. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inocorrência. Possível identificar os pontos e os fundamentos pelos quais o recorrente entende que a sentença deve ser reformada.
2. Preliminar. Cerceamento de defesa.

Ementa:
Apelação cível. Execução provisória. Astreintes. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela liminar. Impugnação acolhida. Sentença de extinção.
1. Preliminar. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inocorrência. Possível identificar os pontos e os fundamentos pelos quais o recorrente entende que a sentença deve ser reformada.
2. Preliminar. Cerceamento de defesa. Decisão que remeteu o processo para juízo auxiliar. Mero impulso processual. Ausência de prejuízo. Sentença desfavorável não é motivo de nulidade. Inconformismo deve ser objeto de recurso.
3. Astreintes. Tutela de urgência deferida para ré custear integralmente procedimento cirúrgico. Decisão posterior fixou astreintes, após a cirurgia. Desaparecimento da obrigação de fazer. Astreintes tem cabimento apenas em relação à obrigação de fazer, não fazer e dar. Reembolso de honorários é obrigação de pagar. Atraso no pagamento é compensado por juros moratórios.
4. Reembolso de honorários e encargos de empréstimo bancário. Matérias extrapolam objeto da execução provisória. Limites foram estabelecidos em julgamento de agravo de instrumento. Todas as demais pretensões devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença próprio.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0007711-32.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
CARLOS OTÁVIO SIMÕES ARAÚJO, é apelado SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007711-32.2016.8.26.0152 -Voto no 25595 - G
2
Voto no 25595
Apelação Cível no 0007711-32.2016.8.26.0152
Apelante: Carlos Otávio Simões Araújo
Apelado: Sul América Seguro Saúde S/A
Comarca: Cotia
Juiz (a): Renata Meirelles Pedreno
Apelação cível. Execução provisória. Astreintes. Obrigação
de fazer. Plano de saúde. Tutela liminar. Impugnação
acolhida. Sentença de extinção.
1. Preliminar. Ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença. Inocorrência. Possível identificar
os pontos e os fundamentos pelos quais o recorrente
entende que a sentença deve ser reformada.
2. Preliminar. Cerceamento de defesa. Decisão que
remeteu o processo para juízo auxiliar. Mero impulso
processual. Ausência de prejuízo. Sentença desfavorável
não é motivo de nulidade. Inconformismo deve ser objeto
de recurso.
3. Astreintes. Tutela de urgência deferida para ré custear
integralmente procedimento cirúrgico. Decisão posterior
fixou astreintes, após a cirurgia. Desaparecimento da
obrigação de fazer. Astreintes tem cabimento apenas em
relação à obrigação de fazer, não fazer e dar. Reembolso
de honorários é obrigação de pagar. Atraso no pagamento
é compensado por juros moratórios.
4. Reembolso de honorários e encargos de empréstimo
bancário.
Matérias
extrapolam
objeto
da
execução
provisória. Limites foram estabelecidos em julgamento de
agravo de instrumento. Todas as demais pretensões
devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença
próprio.
Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de execução provisória de astreintes, em
ação movida por beneficiário em face de operadora de seguro saúde.
A impugnação ofertada pela ré foi acolhida, ensejando
a extinção da execução, com fulcro no art. 924, II, CPC. O exequente foi
condenado a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007711-32.2016.8.26.0152 -Voto no 25595 - G
3
Apela
o
exequente,
alegando,
preliminarmente,
nulidade da sentença, tendo em vista que não teve tempo hábil para
recorrer da decisão que determinou remessa dos autos à juíza auxiliar, a
qual, posteriormente, proferiu sentença desfavorável. Insiste que a ré
descumpriu ordem liminar e deve arcar com o pagamento de multa. As
provas dos autos não foram devidamente analisadas. Ademais, a execução
não poderia ser extinta, porque a ré sequer satisfez a obrigação principal
(pagamento de honorários médicos).
A ré ofertou contrarrazões, contendo preliminar de
inépcia do recurso, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença.
O apelante complementou o recolhimento do preparo
recursal às fls. 420/421.
É o relatório.
A preliminar levantada pela ré deve ser rejeitada. É
possível verificar e compreender os pontos e os motivos pelos quais o
recorrente entende que a sentença deve ser reformada. Não há violação ao
princípio da dialeticidade.
As preliminares levantadas pelo apelante também não
comportam acolhimento.
A decisão que determinou distribuição do feito à juíza
auxiliar apenas deu impulso ao processo, não se tratando, portanto, de
decisão e, portanto, não é recorrível. Não causou qualquer prejuízo ao
apelante e também não é causa de nulidade processual.
Além disso, a prolação de sentença desfavorável não
caracteriza prejuízo processual ou nulidade. Eventual inconformismo com
os fundamentos da sentença deve ser objeto de pedido de reforma, pela via
adequada prevista na lei: recurso.
Quanto à multa por descumprimento da ordem liminar,
a sentença não merece reforma.
Consta nos autos que a cirurgia foi realizada em
27.06.2016 e a ordem liminar para cobertura das despesas, sem
imposição de astreintes, foi concedida em 21.06.2016. A ré foi
cientificada pelo autor em 23.06.2016.
As astreintes foram fixadas em decisão posterior,
proferida em 15.07.2016 (fls. 52/53), da qual a ré teve ciência apenas em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007711-32.2016.8.26.0152 -Voto no 25595 - G
4
18.07.2016 e ainda tinha prazo de 15 dias para cumprimento.
Essa segunda decisão foi proferida após a realização
da cirurgia. Como bem observado pelo D Juízo de Primeiro Grau, não
houve incidência de astreintes, visto que não seria mais possível à ré
cumprir a obrigação de fazer. A partir da data da cirurgia, a obrigação de
fazer converteu-se em obrigação de pagar, sobre a qual não é possível
incidência de astreintes.
Eventual atraso da obrigação de pagar já é
compensado pelos juros moratórios.
Em suma, as astreintes caracterizam-se como meio de
coerção para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, não sendo
aplicáveis às obrigações de pagar. Tanto assim que as astreintes vêm
disciplinadas nos arts. 536 e 537, do Código de Processo Civil, que trata do
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de
fazer, de não fazer ou de entregar coisa.
É que, "para que a sentença mandamental tenha força
persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando
assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva – astreintes
(art. 537, CPC). A finalidade da multa é coagir o demandado ao
cumprimento do fazer ou não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui
forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a
cumprir a ordem jurisdicional...." (MARINONI, Luis Guilherme. Novo Código de
Processo Civil comentado/Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero.
– 2a ed. Rev., atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 669)
Quanto à pretensão de reembolso dos honorários
médicos e encargos de empréstimo bancário, de fato, as matérias não
foram apreciadas na sentença. Porém, não se trata de vício do julgado,
mas de atendimento ao comando do Acórdão de fls. 256/261, que acolheu
o recurso de agravo de instrumento para dar prosseguimento da execução
apenas em relação às astreintes.
Frise-se, o agravo de instrumento tratou apenas da
execução provisória de multa, não de execução provisória da condenação
principal.
Todas as matérias diversas das astreintes devem ser
objeto de incidente de cumprimento de sentença próprio.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007711-32.2016.8.26.0152 -Voto no 25595 - G
5
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a
redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica